Tribunal: STF
Processo: Rcl 47774
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Sr. Policarpo Balbino Vitor, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR 0001080-66.2015.5.06.0006.
     Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista, por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    A esse propósito, afirma que “não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF”. 
    Defende que a matéria de fundo possui índole constitucional, haja vista que apreciada pelo STF no âmbito da ADPF 324 e o RE-RG 958.252.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão das questões constitucionais a esta Corte via recursos extraordinários, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Na espécie, o ato reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. BANCÁRIO. ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca do reconhecimento da licitude da terceirização em que o TRT negou a pretensão obreira de formação de vínculo diretamente com a empresa tomadora de serviços. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido da licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, proferidas no julgamento da ADPF n.º 324, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, e do RE n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral); b) não identificada a transcendência social da causa, visto que, não obstante se tratar de pretensão recursal formulada pelo reclamante, não se verifica supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria, na medida em que a questão foi dirimida pela Corte Suprema; c) não se verifica a transcendência jurídica, porquanto ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n.º 324 e do RE n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, a obstaculizar a pretensão recursal; e d) não há falar em transcendência econômica com base apenas no valor dado à causa, quando a pretensão obreira, que depende do reconhecimento da ilicitude da terceirização na atividade-fim do tomador dos serviços, revela-se manifestamente contrária a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado por meio de tese de repercussão geral (Tema 725 - RE n.º 958.252) e em julgamento da ADPF n.º 324, no sentido de reconhecer a licitude da terceirização na atividade-fim do contratante. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido. ”. (eDOC 7, p. 1-2)
    De fato, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Todavia, observa-se que o Tribunal de origem, ao considerar lícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, decidiu em conformidade com a atual jurisprudência desta Corte firmada na ADPF 324.
    Assim, entendo que, o Tribunal reclamado não usurpou competência do STF ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, uma vez que a decisão reclamada está alinhada com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas que também declararam lícita a terceirização da atividade-fim: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente